Tribunal: STF
Processo: ARE 700475
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-03-19
Data de publicação: 2013-03-19

Ementa:
Agravo regimental em agravo interposto nos próprios autos do recurso extraordinário. 2. Processo Penal. Intempestividade de recurso. Feriado regional. Comprovação posterior em agravo regimental. Admissibilidade. Precedente: RE-AgR 626.358, Tribunal Pleno. 3. Superada a questão da tempestividade. Mérito. Alegação de ausência de fundamentação da decisão de pronúncia. Não ocorrência. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.